Tribunal: TJDFT
Processo: 0012585-12.2014.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA IMPRESCINDÍVEL. JULGAMENTO DA AÇÃO. CONTRADITÓRIO. PARIDADE DE ARMAS PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.

1. Ao juiz cabe a determinação das provas necessárias para o deslinde da matéria, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, a fim de garantir a observância do contraditório e da paridade de armas que deve existir durante toda a instrução processual.

2. Recurso provido. Sentença cassada.